Tribunal: TJPA
Processo: 0807059-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807059-44.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0807059-44.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADA: VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA

ADVOGADO: ELOY LOBATO DE ALBUQUERQUE NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PÓS-BARIÁTRICO. INCLUSÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou à operadora de saúde o custeio integral de mamoplastia redutora com inclusão de próteses mamárias indicada a paciente em pós-operatório de cirurgia bariátrica, sob pena de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa de cobertura contratual de implante de próteses mamárias, indicado por médico, como parte de procedimento cirúrgico reparador em paciente submetida à cirurgia bariátrica, com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, sendo vedadas cláusulas que excluam, sem justificativa médica idônea, procedimentos indicados como necessários à saúde do consumidor.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado para afastar cobertura de tratamento clinicamente indicado.

5.

A colocação de prótese mamária, no contexto de cirurgia pós-bariátrica para correção de ptose mamária, possui finalidade terapêutica e não estética, como atestado por laudos médicos constantes nos autos.

6.

A negativa de cobertura do procedimento contraria princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção da saúde, autorizando o Judiciário a impor a obrigação de fazer à operadora de saúde.

7.

O agravante não apresenta argumentos ou fatos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão agravada, limitando-se a reiterar tese já afastada pelo juízo monocrático e pela jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado para justificar negativa de cobertura de tratamento clinicamente indicado por profissional habilitado.

2.

A inclusão de prótese mamária em cirurgia pós-bariátrica, quando indicada por laudo médico, possui finalidade terapêutica e integra o dever de cobertura do plano de saúde.

3.

A recusa de cobertura de procedimento necessário configura conduta abusiva e enseja intervenção judicial para proteção do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1277663/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/09/2019; TJPA, AI nº 0800551-19.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 05/11/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807059-44.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADA: VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA

ADVOGADO: ELOY LOBATO DE ALBUQUERQUE NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática prolatada pelo Desembargador José Pinheiro Maia Bezerra Junior que negou provimento ao agravo de instrumento protocolada pela recorrente em face de ato proferido pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação Liminar da Tutela c/c Danos Morais (processo eletrônico n° 0812140-58.2017.8.14.0006), movida por
VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA
, que adequou a decisão de ID 7213608, para determinar à parte ré que autorize, no prazo de 30 dias úteis, o procedimento médico indicado na guia de solicitação de internação de ID 8344768, bem como forneça as próteses mamárias indicadas no documento de ID 8344771, assim como a prestação integral de exames, medicamentos e procedimentos necessários para sua realização, sem custos adicionais e com o devido acompanhamento médico. Em caso de descumprimento, estabeleceu, a título de multa diária, o valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.

Em suas razões, sustenta a cooperativa que o referido procedimento extrapola as coberturas obrigatórias previstas no rol da ANS e na Lei nº 9.656/98, uma vez que a inclusão de próteses possui finalidade meramente estética e, portanto, está excluída da obrigatoriedade contratual.

Argumenta, ainda, que o próprio plano de saúde já autorizou a realização da mamoplastia redutora, conforme indicação médica, mas que a implantação de próteses não se justifica clinicamente no caso concreto, tratando-se de medida incompatível com a cirurgia indicada e desejada apenas por razões estéticas.

Reforça que a negativa de cobertura está amparada na legislação e em entendimento consolidado do STJ, notadamente no REsp 1.733.013/PR, que reconhece o caráter taxativo do rol da ANS, conferindo-lhe natureza vinculante e não exemplificativa.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, que o recurso seja submetido ao colegiado, com a consequente reforma da decisão monocrática para afastar a obrigatoriedade de custeio do procedimento com próteses.

Nas contrarrazões ao agravo interno, a parte agravada, Vanessa Kelly Gomes Cerqueira, defende a manutenção da decisão que determinou à UNIMED Belém o custeio integral do procedimento cirúrgico indicado por prescrição médica, incluindo a colocação de próteses mamárias.

Alega que o pedido não visa à ampliação contratual, mas sim à conclusão de tratamento pós-cirurgia bariátrica, fundamental à sua saúde e bem-estar. Sustenta que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura diante de indicação médica fundamentada, especialmente quando se trata de continuidade terapêutica para condição já coberta pelo plano.

Invoca jurisprudência do STJ que assegura ao médico a prerrogativa de eleger o tratamento mais adequado ao paciente, e não à operadora. Rebate a tese de que se trata de procedimento meramente estético, argumentando que a utilização de próteses, neste caso, possui finalidade terapêutica.

Critica, ainda, a conduta protelatória da agravante, que já interpôs múltiplos recursos ao longo do processo, mesmo diante da existência de multa diária por descumprimento da liminar.

Ao final, requer o não provimento do agravo interno e a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0807059-44.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADA: VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA

ADVOGADO: ELOY LOBATO DE ALBUQUERQUE NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de
Agravo de Instrumento
, para
negar-lhe provimento
, mantendo a decisão que determinou o custeio integral de procedimento cirúrgico com inclusão de próteses mamárias, por considerar o procedimento como parte da continuidade do tratamento pós-bariátrico, com indicação médica devidamente fundamentada.

O julgamento monocrático do agravo de instrumento entendeu pela
obrigatoriedade da cobertura do procedimento completo indicado por profissional da saúde, incluindo a inclusão de próteses, afastando a alegação de que se trata de cirurgia estética, e afirmando a natureza terapêutica da medida, com base no Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência pacificada quanto ao caráter exemplificativo do rol da ANS:

“Da análise dos autos de primeiro grau, observa-se que a autora, ora agravada, após a cirurgia de redução de estômago, passou a ter grande flacidez da região mamária, apresentando ptose mamária em grau II, conforme descrito no laudo médico devidamente assinado por profissional competente (Num. 3015139 – Pág. 1 – processo de referência).

Deste mesmo documento, extrai-se, ainda, a solicitação de realização do procedimento da mamoplastia redutora pós-bariátrica na autora, a fim de corrigir tal flacidez.

Em sua primeira decisão, o juízo ‘a quo’ deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que parte ré realizasse, dentro do prazo de 20 dias úteis, o procedimento médico indicado pelo laudo referido, bem como que a ré fornecesse a prestação integral de exames, medicamentos e procedimentos necessários para sua realização, sem custos adicionais e com o devido acompanhamento médico. (Num. 7213608 - Pág. 1/3 - dos autos principais).

Posteriormente ao proferimento da primeira decisão, a autora manifestou-se nos autos principais pugnando para que o magistrado determinasse de forma expressa que a UNIMED Belém custeasse, além do procedimento cirúrgico, a inclusão de prótese mamária, uma vez que a UNIMED Belém teria autorizado a realização da mamoplastia, contudo, não cobriria implante de próteses mamárias (Num. 13760605 – Pág. 1/5), pedido este que foi deferido por meio da decisão ora agravada.

Cinge-se, portanto, a presente controvérsia acerca do cabimento ou não de obrigação de fazer imposta à agravante, consistente no custeio do procedimento de implante de prótese mamária.

Pois bem. Apesar das limitações à cobertura pelos Planos de Saúde, mesmo nas hipóteses previstas na Lei, estes devem observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, tal diploma é perfeitamente aplicável aos contratos de plano de saúde, consoante traduz o artigo 3º, § 2º do CDC e a inteligência da Súmula 608 do STJ.

Sendo assim, a jurisprudência pátria vem firmando entendimento de que a negativa de realização de procedimento indicado pelo profissional competente, sob a alegação de que este não se encontra no rol da ANS, constitui conduta abusiva, devendo ser superada.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de considerar que a não previsão no rol da ANS não exclui a cobertura contratual do procedimento, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ.
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURAMÍNIMA
. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. ASTREINTES. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART.1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
3. A falta de previsão de procedimento médico solicitado no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.

(...) 8. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(STJ, AgInt no AREsp 1277663/MG, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018) (grifo nosso)

Sintonizado ao entendimento da C. Corte, este E. Tribunal já pacificou a matéria por meio de suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (TAVI) – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - INCIDÊNCIA DO CDC - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que deferiu tutela antecipada para determinar que a ré autorize/cubra o procedimento denominado TAVI e todos os materiais inerentes solicitados pelo médico, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

2. In casu, verifica-se que a autora/agravada se encontra acometida de patologia denominada “estenose aórtica crítica por disfunção de prótese biológica”, tendo solicitado junto ao plano de saúde/ora agravante o fornecimento do material prescrito pelo médico e adequado ao seu tratamento, pedido este negado pela agravante, sob o argumento de falta de cobertura, pois o mencionado tratamento não consta no rol elencado na Resolução Normativa nº 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do CDC e inteligência da Súmula 469 do STJ.

4.
A alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 387/2015 apenas diretrizes de utilização – DUT, dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados
.

5. Cumpre ressaltar que o artigo 35-C da Lei nº. 656/98 determina que a operadora de plano de saúde arque com as despesas e tratamento dispensados a seu segurado, em caso de urgência e emergência.

6. Ademais, o laudo médico colacionado (ID 7533938 dos autos de 1º grau) atestou que é imprescindível que a recorrida seja submetida ao procedimento cirúrgico denominado TAVI, tendo em vista o risco de morte súbita.

7. Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida, seja pela gravidade do caso, seja pela avançada idade da parte agravada, tenho que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, como bem pontou o Juízo primevo.

8. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
. À unanimidade. (TJ-PA. AI 0800551-19.2019.8.14.0000. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Julgamento em 05/11/2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. GIGANTOMASTIA. CIRURGIA REPARADORA. RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FAVORÁVEL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS.
ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO
, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Partindo, pois, dessa premissa, vislumbra-se, de antemão, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência vislumbrados pelo juízo singular, isto é, a probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável em prol da parte autora/agravada, contidos no art. 300 do CPC/2015 , notadamente quando os laudos médicos de fls. 52/56 são todos convergentes ao tratamento mediante procedimento cirúrgico, sob pena de agravamento dos sintomas apresentados pela parte contratante/agravada. Ademais, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o rol de procedimentos elencados pela Agência Nacional de Saúde - ANS é meramente exemplificativo, de maneira que a simples exclusão do procedimento necessário ao tratamento pleiteado pelo consumidor do referido rol, não tem o condão de obstaculizar o seu direito de obtê-lo junto à operadora de plano de saúde
. (TJ-PA. AI 0005799-67.2017.8.14.0000. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 25/11/2019. DJe 05/12/2019) (grifo nosso).

Dessa maneira, uma vez sendo o procedimento indicado pelo profissional competente, não pode a operadora do plano de saúde se negar a custeá-lo, não merecendo prosperar a justificativa de ausência de fundamento clínico defendida pela agravante.

Da análise dos autos de primeiro grau, observa-se que a autora, ora agravada, após a cirurgia de redução de estômago, passou a ter grande flacidez da região mamária, apresentando ptose mamária em grau II, conforme descrito no laudo médico devidamente assinado por profissional competente (Num. 3015139 – Pág. 1 – processo de referência).

Deste mesmo documento, extrai-se, ainda, a solicitação de realização do procedimento da mamoplastia redutora pós-bariátrica na autora, a fim de corrigir tal flacidez.

Em sua primeira decisão, o juízo ‘a quo’ deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que parte ré realizasse, dentro do prazo de 20 dias úteis, o procedimento médico indicado pelo laudo referido, bem como que a ré fornecesse a prestação integral de exames, medicamentos e procedimentos necessários para sua realização, sem custos adicionais e com o devido acompanhamento médico. (Num. 7213608 - Pág. 1/3 - dos autos principais).

Posteriormente ao proferimento da primeira decisão, a autora manifestou-se nos autos principais pugnando para que o magistrado determinasse de forma expressa que a UNIMED Belém custeasse, além do procedimento cirúrgico, a inclusão de prótese mamária, uma vez que a UNIMED Belém teria autorizado a realização da mamoplastia, contudo, não cobriria implante de próteses mamárias (Num. 13760605 – Pág. 1/5), pedido este que foi deferido por meio da decisão ora agravada.

Para tanto, a autora colacionou aos autos originários, guia de solicitação de internação, devidamente assinada pelo profissional competente, indicando a hipertrofia mamária com ptose mamária, seguido de solicitação de próteses mamárias para mamoplastia pós bariátrica (Num. 8344768 - Pág. 1 e Num. 8344771 - Pág. 1 – do processo de referência).

Importa ressaltar, ainda, que a necessidade de implante de prótese mamária foi indicada quando do ajuizamento da ação, no corpo da petição inicial (Num. 3015091 – Pág. 7 – dos autos principais), pelo o que não constitui novo pedido. Sendo assim, restou suficientemente demonstrada a necessidade de se realizar tal procedimento.

Além disso, não se pode olvidar de que a cirurgia de retirada de peles, após a submissão à cirurgia bariátrica,
ainda que para colocação de próteses
, não se destina a embelezamento, motivo pelo qual não pode ser considerada cirurgia plástica para efeitos de negativa de cobertura. Trata-se, ao revés, de procedimento indispensável para o restabelecimento da saúde da segurada, restando configurado a probabilidade do direito da autora.

Nesse sentido, tem-se o posicionamento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LISTA DEPROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO DE OBESIDADEMÓRBIDA.
MAMOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO
. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.1.
É inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença prevista no contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor
. 2. Há entendimento da Quarta Turma desta Corte Superior no sentido de que, "
havendo expressa indicação médica, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia -, ainda que para colocação de próteses de silicone
, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ('de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos'); pois,
na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável
" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, enseja a reparação extrapatrimonial. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1724233 MG 2018/0034708-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019) (grifo nosso).

Diante deste contexto, entendo ter sido acertada a decisão do juízo a quo, uma vez que o procedimento foi recomendado por profissional da área da saúde, com habilitação para tanto, sendo a o implante de prótese mamária a alternativa necessária para assegurar o restabelecimento da saúde da paciente, no pós-bariátrico”.

Pois em.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025